Tribunal: TJES
Processo: 0000284-56.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-56.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLERISON SILVA VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000284-56.2022.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: CLERISON SILVA VIEIRA, JORGE ANTONIO NATALICIO ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por CLERISON SILVA VIEIRA e JORGE ANTÔNIO NATALÍCIO ANDRADE DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Iúna. O primeiro recorrente foi condenado pelo crime do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O segundo recorrente foi condenado pelos crimes do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, também em regime inicial fechado. Os apelantes alegam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteiam novo júri. Além disso, JORGE requer o decote das qualificadoras e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; (ii) estabelecer se as qualificadoras do homicídio devem ser afastadas; e (iii) verificar se a fixação da pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri só pode ser cassada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não houver qualquer elemento de suporte no conjunto probatório. No caso, os jurados formaram sua convicção com base em provas consistentes, incluindo depoimentos testemunhais e interrogatórios, que confirmam a autoria e as circunstâncias do crime.

O sistema de apreciação de provas adotado pelo Tribunal do Júri é o da íntima convicção, sendo vedado ao juízo revisor substituir a soberania dos jurados, salvo em hipóteses de manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorre no caso concreto.

As qualificadoras do homicídio (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum) encontram amparo nos autos, demonstrando que o crime foi cometido em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, com disparos efetuados contra vítima já caída no chão e em local de grande circulação de pessoas. A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecê-las, não se mostra desarrazoada.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, em razão das circunstâncias do crime. A juíza, ao aplicar uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria, observou a jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas quando inexistem elementos de suporte à condenação.

As qualificadoras do homicídio podem ser reconhecidas pelo Conselho de Sentença quando lastreadas em provas idôneas, sendo incabível sua exclusão na via recursal se a decisão não for arbitrária.

A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo válida quando baseada nas circunstâncias do crime e nos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; Código Penal, art. 69; Lei n. 8.069/90 (ECA), art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1º/7/2024, DJe 3/7/2024; TJES, Apelação Criminal n. 015209000056, rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJe 17/01/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000284-56.2022.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: CLERISON SILVA VIEIRA, JORGE ANTONIO NATALICIO ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLERISON SILVA VIEIRA, vulgo “Clerinho” e JORGE ANTÔNIO NATALÍCIO ANDRADE DA SILVA, vulgo “Jorginho pé de bicho”
,
contra a sentença oriunda da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal (primeiro réu) e artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (segundo réu), às penas definitivas respectivas de 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 19 (dezenove) anos 2 (dois) meses de reclusão, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 31 de março de 2022, os denunciados, em união de desígnios entre si e o adolescente N M D M J, que corromperam para a atuação na infração penal, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, bem como resultou perigo comum, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Daniel Andrade Batista, que foram a causa eficiente da sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa de
CLERISON
requer a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
JORGE
pugna (I) pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (II) decote das qualificadoras; e (III) fixação da pena-base do crime de homicídio no mínimo legal.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado n. 47395005, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
dos apelantes ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, o réu
JORGE
disse que a vítima estava descendo a escadaria quando
CLERISON
desferiu o primeiro tiro, acertando-a no pescoço. Em seguida,
CLERISON
ordenou ao menor N que “conferisse” a vítima, momento em que entregou a arma e munições a ele, tendo o menor efetuado mais disparos.

Também interrogado na esfera policial,
CLERISON
disse que estava na laje de JORGE deitado quando avistou a vítima descendo as escadas armado. Diante disso, desferiu um tiro em direção a ela, não sabendo dizer se acertou. Após, o menor N efetuou vários disparos com a arma que ele mesmo portava, tendo a vítima caído ao chão.

O menor N M D M J, igualmente na esfera policial, informou que ele e
CLERISON
dormiram na casa de
JORGE
de um dia para o outro, sendo que Carlos Daniel de Andrade Batista e Guilherme Leite de Oliveira atiraram na casa de
JORGE,
contudo, eles não reagiram
.

Diante disso, na manhã do dia do crime, a vítima Carlos Daniel teria gritado para os três aparecerem, momento em que
CLERISON
desferiu um tiro em direção a ele, atingindo-o, tendo ele caído ao chão. Ato contínuo,
CLERISON
pediu que N “conferisse” e, ao perceber que Carlos Daniel ainda estava vivo, efetuou um tiro na cabeça e outro no peito.

Observa-se que a versão do menor N é totalmente coerente ao relato prestado pelo réu
JORGE
.

A testemunha Ana Paula Vauna dos Reis, na fase inquisitorial, disse que no dia do crime ouviu gritos do réu
JORGE
ordenando que N atirasse em Carlos Daniel.

No mesmo sentido, também na fase inquisitorial, a testemunha Tatiele Cruz da Silva revelou que N atirou em Carlos Daniel por ordem de
JORGE
. Já quando ouvida em juízo tentou dizer que nada sabia sobre os fatos, o que é comum em crimes dolosos contra a vida, já que as testemunhas enfrentam temor em prestarem as declarações verídicas acerca dos fatos que presenciaram.

Interrogado em juízo,
CLERISON
disse que prestou seu depoimento na esfera policial sob ameaça de
JORGE
. Revelou que não fazia parte do tráfico de drogas da região e, embora tenha dito não ser próximo de
JORGE
e N, disse que estava ao lado dos mesmos no momento dos fatos, declarando que foi
JORGE
quem entregou a arma ao menor e pediu que ele conferisse a vítima.

J
ORGE
, por sua vez, interrogado em juízo, afirmou que no dia anterior a vítima e um indivíduo chamado Guilherme dispararam vários tiros em direção a sua casa, acusando-o de colaborar com policiais da região.

Ato contínuo, disse que
CLERISON
e a vítima trocaram mensagens ameaçadoras através das redes sociais.

Ademais, reiterou seu depoimento extrajudicial, no sentido de que
CLERISON
desferiu disparos contra a vítima e ordenou que o menor Nilson “conferisse”, tendo entregado a arma nas mãos dele, tendo ele desferido mais disparos.

O menor Nilson Muniz de Melo Júnior, em juízo, disse que
CLERISON
acertou o primeiro disparo na vítima, tendo ele, em seguida, desferido cinco disparos. Afirmou, ainda, que ambos os acusados tinham problemas com a vítima.

O policial militar Vinícius Oliveira dos Anjos, ouvido na esfera policial e em juízo, revelou que no dia anterior ao crime a vítima atirou contra a casa de
JORGE
.

Disse, também, que era de conhecimento da polícia que ambos os recorrentes integravam o tráfico de drogas da região.

Revelou que enquanto a vítima estava hospitalizada a polícia militar recebeu informações no sentido de que os autores do crime foram os dois réus e o menor Nilson, sendo que todos empreenderam fuga para a casa do avô de
JORGE
. Ao chegarem ao local houve a tentativa de fuga, iniciando-se a perseguição.

Após obterem êxito em apreenderem o menor, detiveram
CLERISON
com o auxílio de um
drone
e, por último,
JORGE
, que se escondeu debaixo de um sofá de uma residência.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, suscitou a defesa de
JORGE
o decote das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Pelos elementos aqui expostos, não resta dúvida que as qualificadoras restaram presentes, tendo em vista que a motivação do crime foi torpe, em razão da disputa pelo domínio do tráfico de drogas da região, bem como o crime gerou perigo comum, já que a prova testemunhal atestou que havia grande circulação de pessoas e, inclusive, de crianças e, por fim, foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto o ofendido já estava lesionado caído no chão quando foi atingido por mais disparos de arma de fogo que ocasionaram a sua morte.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que as mesmas não se mostram contrárias à prova dos autos.

A propósito, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS.
[...]
5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Por fim, requereu o apelante
JORGE
a fixação da pena-base para o crime de homicídio qualificado no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que a Magistrada fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada, considerando negativas as circunstâncias do crime, em razão de o fato ter gerado perigo comum.

Observa-se que a MM. Juíza, diante da pluralidade de qualificadoras, acertadamente deslocou uma delas à primeira fase da dosimetria da pena, não sendo identificada qualquer irregularidade.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.